Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707391-24.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADOS: SAMANTA ROCHA CARVALHO, LUCILÉIA DE MARIA ROCHA CARVALHO, MURILO ROCHA CARVALHO, ESPÓLIO DE FELIX VALOIS DE CARVALHO DIAS, BANCO DO BRASIL S.A DESPACHO BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Alega que houve o prequestionamento do tema. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003